Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença da qualificadora. Notadamente quando a bicicleta furtada possuía trava eletrônica que não foi devidamente liberada.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.